Tribunal: TJPA
Processo: 0826373-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826373-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MANUEL CAMUCURI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PESSOA IDOSA E ANALFABETA. IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Manuel Camucuri contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado (nº 012353023436 e nº 012352765889) e de cartão de crédito consignado (RMC), incidentes sobre benefício previdenciário.

2.

O agravante sustenta não ter contratado validamente as operações, afirma ser idoso e analfabeto e alega ausência das formalidades exigidas para validade de negócio jurídico celebrado por pessoa não alfabetizada. Requer a suspensão dos descontos, a inversão do ônus da prova e a abstenção de negativação.

3.

O banco agravado apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade das contratações, a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC e a necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e analfabeto; e (iii) saber se devem ser suspensos os descontos incidentes sobre benefício previdenciário até o julgamento final da ação.

III. Razões de decidir

5.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado do STJ. O agravante é destinatário final do serviço bancário e se enquadra como consumidor.

6.

A condição de idoso e analfabeto evidencia hipervulnerabilidade, autorizando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quando a prova da regularidade contratual está sob domínio exclusivo da instituição financeira.

7.

Nos termos do Tema 1.061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos moldes do art. 429, II, do CPC.

8.

A alegação de ausência de contratação válida por pessoa analfabeta, sem observância de assinatura a rogo com duas testemunhas ou instrumento público, revela plausibilidade jurídica, à luz dos arts. 104 e 166 do Código Civil.

9.

O perigo de dano está configurado, pois os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, única fonte de renda do agravante, gerando prejuízo contínuo e de difícil reparação.

10.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela para suspender os descontos até ulterior deliberação, sem prejuízo da ampla instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando a imediata suspensão dos descontos relativos aos contratos nº 012353023436 e nº 012352765889 e à modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante.

12.

Determinada a inversão do ônus da prova, incumbindo à instituição financeira comprovar a autenticidade das assinaturas e a regularidade formal das contratações.

13.

Fixada multa de R$ 500,00 por desconto indevidamente realizado após a intimação, limitada a R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
“1. Impugnada a contratação de empréstimo consignado por consumidor idoso e analfabeto, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade formal do negócio jurídico. 2. Demonstrada a plausibilidade da alegação de inexistência de contratação e o risco decorrente de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, é cabível a suspensão dos descontos em tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300 e 429, II; CC, arts. 104 e 166; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09.12.2020; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0826373-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MANUEL CAMUCURI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por MANUEL CAMUCURI em face da decisão interlocutória (id. 32058364 – pág. 95) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA que
indeferiu a tutela antecipada pleiteada,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0808182-29.2025.8.14.0024 proposta em desfavor de BANCO BRADESCO SA.

Narram os autos de origem que
MANOEL CAMUCURI
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade/Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

O autor afirma que foram lançados em seu benefício previdenciário diversos contratos de empréstimo consignado (contratos nº 012353023436 e nº 012352765889) e descontos relativos a Cartão de Crédito Consignado (RMC), sem que tivesse compreendido ou validamente contratado tais operações.

Sustenta que sua condição de analfabeto e a ausência de procurador ou representante legal tornam indispensável a observância de formalidades específicas, as quais não teriam sido cumpridas pela instituição financeira.

Relata que os contratos ativos totalizam R$ 51.004,80, havendo ainda contratos excluídos que somaram R$ 20.954,05, além de descontos referentes à RMC no valor de R$ 21.684,67, perfazendo montante nominal de R$ 93.643,52, cuja repetição em dobro alcança R$ 187.287,04.

Argumenta que a contratação é nula por inobservância da forma legal exigida para analfabetos (ausência de assinatura a rogo com duas testemunhas ou instrumento público), conforme arts. 104 e 166 do Código Civil e entendimento consolidado do STJ.

Alega também que a modalidade RMC é abusiva, pois impõe juros elevados e descontos mínimos que perpetuam a dívida, configurando violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e prática abusiva (art. 39 do CDC).

Requer, em tutela de urgência, a suspensão imediata de todos os descontos em seu benefício previdenciário e a abstenção ou exclusão de eventual negativação de seu nome, sob pena de multa diária, diante do caráter alimentar da aposentadoria e do risco de dano irreparável.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO

1. Trata-se de ação de envolvendo as partes acima identificadas, em que a parte autora formulou pedido de tutela de urgência.

2. Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), diante da declaração de hipossuficiência firmada e dos documentos que demonstram a impossibilidade da parte autora de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

3. Passo a analisar o pedido de tutela de urgência.

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

A
probabilidade do direito
diz respeito à plausibilidade das alegações do autor e à existência de elementos de prova que corroborem sua narrativa. Nesse sentido, a doutrina ensina que:

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerado grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor (...) Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos (Fredie Didier Jr. Curso de direito processual civil – v.2. 18ª ed., JusPodvm, 2023, pág. 761).

Já o segundo requisito –
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
– está relacionado ao risco que o decurso do tempo acarretaria ao titular do direito. Assim, “o deferimento da tutela provisória somente se justifica quando não for possível aguardar pelo término do processo para entregar a tutela jurisdicional, porque a demora do processo pode causar à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade” (Fredie Didier Jr., op.cit., pág. 763).

No caso presente, a
probabilidade do direito
a ser provisoriamente satisfeito ou acautelado é verificado através de uma constatação de que o pedido deduzido em juízo tem considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida ao processo. É preciso que o juiz, em cognição sumária, identifique uma verossimilhança fática.

Entendo que não restou comprovado tal requisito porquanto não houve demonstração de que a parte demandada causou o ilícito cível, já que a parte autora apenas colacionou aos autos extrato bancário em ID Num. 161629337 e histórico de empréstimo consignado em ID Num. 161629335, o que não indica, em cognição sumária, a não realização dos negócios jurídicos. Consequentemente, este juízo terá de aprofundar a cognição para conceder a tutela.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência pleiteada.

4.
CITE-SE
a parte requerida para que, querendo, apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

5. Deixo, por ora, de designar audiência de conciliação ou mediação, considerando as particularidades da causa, sem prejuízo de realização da autocomposição em momento posterior.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

SERVIRÁ a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Itaituba (PA), data da assinatura eletrônica.

Ib Sales Tapajós

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba

Inconformado MANUEL CAMUCURI interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO sustentando que a decisão deve ser reformada porque desconsiderou sua condição de hipervulnerável (idoso e analfabeto), comprovada por documento oficial que atesta “não alfabetizado”, bem como informação do INSS de que não possui procurador ou representante legal.

Argumenta que, conforme jurisprudência do STJ, contratos com analfabetos exigem formalidades específicas (instrumento público ou assinatura a rogo com duas testemunhas), cuja ausência constitui forte indício de nulidade.

Defende ainda que houve indevida inversão do ônus probatório, impondo-lhe prova impossível, quando caberia ao banco demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Alega, por fim, que o perigo de dano é evidente, pois os descontos recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sua única fonte de renda, causando prejuízo contínuo e de difícil reparação.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata suspensão dos descontos e impedir eventual negativação, além da inversão do ônus da prova, com o posterior provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo.

BANCO BRADESCO S.A. apresentou CONTRARRAZÕES argumentando que não há fumus boni iuris, pois os contratos impugnados foram regularmente celebrados, com assinatura da parte agravante, transferência dos valores para conta de sua titularidade e, em alguns casos, contratação mediante uso de cartão magnético, senha pessoal, token ou biometria.

Afirma que os descontos são legítimos, respeitam a margem consignável disponível à época da contratação e que inexiste qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Defende ainda que a tutela pretendida possui natureza satisfativa e se confunde com o próprio mérito da ação, exigindo dilação probatória e observância do contraditório.

Alega também inexistência de perigo de dano ou irreversibilidade favorável ao agravante, ressaltando que eventual prejuízo poderia ser reparado ao final da demanda.

Subsidiariamente, requer a revisão e redução da multa cominatória fixada, por considerá-la excessiva e desproporcional, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de modificação das astreintes.

Ao final, pleiteia o não provimento do recurso e a manutenção da decisão de primeiro grau (32902829 - Contrarrazões).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MANUEL CAMUCURI contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, oriundos de contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado (RMC), cuja validade é expressamente impugnada sob alegação de inexistência de contratação válida por pessoa analfabeta, desacompanhada das formalidades legais exigidas.

Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De início, impõe-se reconhecer a inequívoca incidência do Código de Defesa do Consumidor. A parte agravante enquadra-se como consumidora, por ser destinatária final dos serviços bancários prestados pelo agravado, enquanto a instituição financeira figura como fornecedora, atraindo-se a aplicação do microssistema consumerista, com todos os seus consectários normativos. A atividade bancária constitui serviço para fins de incidência do CDC, sendo pacífica a orientação jurisprudencial nesse sentido.

Nesse contexto, revela-se pertinente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, haja vista a manifesta hipossuficiência técnica do agravante, pessoa idosa e declaradamente não alfabetizada, bem como a verossimilhança das alegações deduzidas.

A facilitação da defesa do consumidor em juízo não se confunde com presunção de procedência do pedido, mas visa a assegurar equilíbrio processual, sobretudo quando a prova da regularidade contratual se encontra sob domínio exclusivo da instituição financeira.

A probabilidade do direito invocado encontra-se consubstanciada na negativa de contratação válida dos empréstimos consignados e da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), bem como na alegação de ausência de informações adequadas e eventual fraude na formalização dos pactos que deram origem aos descontos.

Do contrário, o agravante afirma ser analfabeto, circunstância que, se confirmada, exige a observância de formalidades específicas para validade do negócio jurídico, tais como assinatura a rogo com duas testemunhas ou instrumento público, sob pena de nulidade, à luz dos arts. 104 e 166 do Código Civil.

A matéria encontra-se, ademais, sob a égide do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firmada estabelece que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC
. Tal entendimento harmoniza-se com a regra segundo a qual incumbe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade quando impugnada.

A jurisprudência recente reafirma tal orientação, reconhecendo que, impugnada a assinatura física ou eletrônica em contrato bancário, compete à instituição financeira demonstrar sua autenticidade e regularidade formal, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - POSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.MANUTENÇÃO DA TUTELA. - Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Presente à probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegada ausência de contratação, possível a concessão da liminar. (TJ-MG - AI: 10000210989745002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

"6. Consoante a tese firmada no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor." TJDFT, Acórdão 2028259, 0751904-43.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR - DILAÇÃO - ARTIGOS 497 E 537 AMBOS DO CPC/15 - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTES E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Presente a probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegada ausência de contratação, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação dos descontos dos empréstimos em folha de pagamento do autor de natureza alimentar, possível a concessão da liminar - Nos termos dos artigos 497 e 537 ambos do CPC/15, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica - Nessa linha, perfeitamente possível à fixação de multa nos casos de deferimento de tutela provisória de urgência na fase de conhecimento, devendo ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento da estipulação do valor da astreintes, seu limite e prazo de cumprimento da obrigação - Desta feita, considerando que a obrigação de fazer tem periodicidade mensal, eventual sanção pelo seu descumprimento deve ser aplicada por evento não cumprido e não de forma diária, devend o ainda ser estipulado um prazo razoável para o devido cumprimento da obrigação. (TJ-MG - AI: 10000220266696001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022)

Não se pode exigir do consumidor prova negativa de difícil ou impossível produção, quando os mecanismos de contratação, validação biométrica, utilização de token ou senha e guarda documental se encontram sob controle da instituição financeira.

Outrossim, a versão apresentada pelo agravante revela-se verossímil, especialmente diante do contexto contemporâneo amplamente noticiado de fraudes estruturadas contra aposentados e pensionistas, com falsificação de assinaturas e descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Consigne que, se tratar de fato notório que, embora não substitua a prova específica, reforça, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de irregularidade contratual, sobretudo quando a comprovação da contratação válida ainda não foi trazida aos autos pela instituição financeira.

Ademais, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual respondem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Ainda que se cogite de eventual fraude perpetrada por terceiros, tal circunstância não afasta, em princípio, o dever de cautela da instituição financeira na formalização de contratos com consumidor hipervulnerável.

Assim, até o presente momento processual, não houve comprovação inequívoca da contratação válida e da autorização regular dos descontos impugnados. Em análise perfunctória, própria da tutela de urgência, a probabilidade do direito milita em favor da parte agravante.

No que concerne ao perigo de dano grave, difícil ou impossível reparação, ele se mostra evidente. Os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, única fonte de subsistência do agravante, comprometendo mês a mês o sustento próprio e de sua família.

Assim, a continuidade das deduções acarreta prejuízo reiterado e progressivo, em potencial afronta à proteção constitucional conferida aos rendimentos de natureza salarial e ao princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Diante da presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma do decisum combatido, com a concessão do efeito ativo à tutela recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de efeito ativo da tutela recursal, determinando ao BANCO BRADESCO S.A. que proceda à imediata suspensão dos descontos referentes aos contratos nº 012353023436 e nº 012352765889 e à modalidade de cartão de crédito consignado (RMC) objeto da lide, incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante.

Fixo multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevidamente realizado após a intimação desta decisão, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Determino, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à instituição financeira comprovar a autenticidade das assinaturas e a regularidade formal das contratações impugnadas, em consonância com o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026